Tribunal: TJPA
Processo: 0805978-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805978-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0805978-84.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém

PACIENTE: RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRE

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. INSTAURAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRISÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONCEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I – Caso em exame

1 – Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, sem violência ou grave ameaça, visando ao relaxamento da custódia em razão da ausência de audiência de custódia, da não conversão da prisão em preventiva e da existência de conflito negativo de competência, o que teria resultado em manutenção indevida da prisão.

II – Questão em discussão

2 – A controvérsia posta consiste em verificar se a manutenção da prisão apenas sob o título de flagrante, sem audiência de custódia ou conversão em preventiva, configura constrangimento ilegal diante da pendência de definição do juízo competente.

III – Razões de decidir

3 – Evidenciado que a paciente permaneceu presa sem audiência de custódia e sem conversão da prisão em preventiva, tendo sido instaurado conflito negativo de competência, tem-se por configurado constrangimento ilegal, por ofensa ao art. 310 do Código de Processo Penal.

4 – A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de decisão que fundamente e legitime a continuidade da custódia caracteriza prisão ilegal, devendo a ordem ser concedida a ordem para confirmar a liminar anteriormente deferida para relaxamento da prisão em flagrante.

IV – Dispositivo

5 – Writ conhecido e concedida a ordem, confirmando-se a liminar para relaxamento da prisão em flagrante da paciente

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida
, relaxar a prisão em flagrante da paciente RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRE,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos art. 647 e seguintes do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Noticiou o impetrante, ter sido a paciente presa em flagrante em 12 de março de 2025, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que a prisão flagrancial foi comunicada ao Juízo plantonista de Belém, que remeteu os autos ao juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, sem a devida análise da legalidade da aludida segregação pelo magistrado plantonista, não tendo sido a medida extrema analisada até a data da impetração, pois instaurado conflito de competência.

Discorre que, até a data da impetração (mais de 15 dias após a prisão), não havia qualquer decisão de conversão em prisão preventiva, nem justificativa idônea para a não realização da audiência de custódia.

Afirma ainda que a paciente é primária, possui bons antecedentes e é mãe e responsável por criança menor de idade, enquadrando-se nas hipóteses legais de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

Postula, liminarmente, a concessão da ordem para soltura imediata da paciente, sem prejuízo da eventual imposição de medidas alternativas, com posterior confirmação da medida em sede de mérito.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem para relaxar a prisão em flagrante da paciente RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRE, determinando a expedição de alvará de soltura
, determinando ainda a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e vista à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
não

conhecimento

do
writ
, em razão da perda de seu objeto com a soltura da paciente.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

De início, rechaço a manifestação da Procuradoria de Justiça no sentido de ter ocorrido a perda do objeto do presente writ em razão da soltura da paciente, uma vez que referida soltura decorreu de ordem liminar concedida no presente
mandamus
, pendente de confirmação por ocasião do julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito da impetração. pretende o impetrante o
relaxamento da prisão em flagrante
da paciente, argumentando a ocorrência de constrangimento ilegal, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De plano, observo que o crime imputado a paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça, tratando-se de tráfico de entorpecentes.

Da leitura dos documentos juntados à inicial do presente
writ
, bem como em consulta aos autos de origem, verifica-se ter sido suscitado conflito negativo de competência,

permanecendo a paciente encarcerada apenas a título da prisão flagrancial
, sem audiência de custódia, bem como sem conversão em prisão preventiva.

Referida manutenção da custódia sob o título flagrancial constitui constrangimento ilegal, sanável pela presente impetração.

Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. FURTO.
EXCESSO DE PRAZO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– HABEAS CORPUS CONHECIDO –
ORDEM CONCEDIDA
. 1. No presente caso, a impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização de audiência de custódia pelo conflito de competência entre 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA e o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA e pela não representação pela conversão em prisão preventiva.

2.
In casu
, o paciente permaneceu preso em detrimento de conflito de competência sem que houvesse ocorrida a audiência de custódia ou a homologação do flagrante e muito menos conversão da prisão preventiva, o que viola os direitos do acusado e gera o constrangimento ilegal da prisão pela ausência de justificativa para manutenção da prisão, previsto no artigo 310, §4º do CPP.
3.
Habeas

corpus
conhecido.
Ordem concedida ratificando a liminar

anteriormente concedida,
embora por diverso fundamento,
e relaxando a prisão em flagrante do paciente.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807571-56.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/08/2022)

Por todo o exposto, necessário reconhecer que a manutenção da custódia sob o título flagrancial, sem que tenha ocorrido a conversão em preventiva, e ainda estando pendente a definição do juízo competente para apreciar a matéria em razão da instauração de conflito de jurisdição,
constitui inegável constrangimento ilegal
, impondo-se a
confirmação da liminar
anteriormente deferida para relaxamento da prisão em flagrante da paciente.

Assim, em razão da constatação do constrangimento ilegal impingido a paciente,
conheço o presente writ e concedo a ordem para,
confirmando a liminar deferida,
relaxar a prisão em flagrante da paciente RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRE,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025